Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702596-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face do Agravado AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ante decisão proferida por essa Relatoria, nos seguintes termos (ID 43115164): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 43050996) interposto pela CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, processo n. 0739934-80.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante a realização de bloqueio via BACENJUD, nos seguintes termos (ID 147684549 na origem): 1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. A parte autora informa a desocupação do imóvel. Assim, ante a perda superveniente do interesse de agir em relação ao despejo, venha petição e planilha de débito atualizada, até a data da desocupação, ou, ainda, diga se pretende a conversão em execução. À Secretaria, ainda, para cadastrar o novo endereço da ré, informado na petição retro. Retire-se, ainda, o sigilo da petição e documentos apresentados pelo autor, pois ausente qualquer fundamento legal que o autorize. 2. A parte autora comparece novamente aos autos, pretendendo a reconsideração da decisão anterior, que indeferiu o bloqueio eletrônico de valores, em verdadeira antecipação da fase executória. Pleiteia, agora, não somente o bloqueio de valores, como também, a decretação de indisponibilidade de imóvel de propriedade da ré, mas, também, que seja realizado o bloqueio de veículos via Renajud. A probabilidade do direito está demonstrada, haja vista o reconhecimento do réu, por intermédio de seus representantes, acerca da existência de débito oriundo do contrato de locação. Evidente, ainda, o perigo de dano, posto que o representante afirma a existência de venda de ativos da empresa na tentativa de efetuar o pagamento de seus débitos. Indefiro, contudo, o bloqueio de valores via Sisbajud, haja vista o perigo de dano inverso. Com efeito, o bloqueio de valores, em verdadeira antecipação da fase executória, poderá, ao fim e ao cabo, acabar por inviabilizar as atividades da ré, impedindo eventual tentativa de recuperação e causando sua ruína. Por outro vértice, a indisponibilidade do bem imóvel afigura-se medida cabível, em especial porque não interfere na atividade diária da empresa e, ainda, poderá, ao fim do processo, contribuir para a satisfação de eventual obrigação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar a indisponibilidade do imóvel indicado no ID 147190235, para garantia de eventual execução. Expeça-se ofício, competindo à autora apresentá-lo perante o Registro de Imóveis e promover o seu registro, efetuando o pagamento dos emolumentos correspondentes. A Agravante alega em suas razões que: (i) trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança, na qual a Agravante vinha tentando demonstrar perante o juízo de 1o grau a necessidade de desocupação liminar e retomada do imóvel, principalmente com a dispensa da caução, haja vista os graves prejuízos que a agravada já vinha promovendo, desde o não pagamento dos aluguéis até reparos no imóvel locado; (ii) o juízo continuou condicionando o cumprimento do mandado de desocupação liminar ao caucionamento dos aluguéis por parte da Autora, a qual reiteradas vezes vinha demonstrando e comprovando os prejuízos que estava suportando; (iii) no primeiro pedido de tutela provisória apresentado no dia 13/01/2023, o juiz a quo indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, qual seja a realização de bloqueio eletrônico do valor pleiteado na demanda, que naquele momento alcançava R$137.980,22 (cento e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), ou, sucessivamente, do valor que a própria parte Agravada tinha ofertado para fins de acordo, qual seja o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), pedido esse constante na petição de ID 146684486 do processo originário; (iv) naquele momento, entendeu que as provas que carreavam os autos não eram suficientes tampouco configuraram indícios de dilapidação patrimonial; (v) pouquíssimo tempo após a decisão, mais especificamente no dia 20/01/2023, diante dos FATOS SUPERVENIENTES DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – FURTO E ARROMBAMENTO DO IMÓVEL LOCADO E QUE FOI IRRESPONSAVELMENTE ABANDONADO PELA AGRAVADA, a Agravante, por meio da petição de ID 147190216, solicitou o bloqueio cautelar via SISBAJUD do valor aferido do prejuízo da Autora até aquele momento, o qual passou a ser de R$ 314.278,12 (trezentos e quatorze mil e duzentos e setenta oito reais e doze centavos), além do bloqueio/indisponibilidade do imóvel registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho - RO, sob matrícula de no 29.414, o qual teve avaliação recente ocorrida em 29/07/2022 em processo trabalhista que indicou o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme se afere pelo ID 147192005 - pág. 12/13; (v) o Juízo apenas deferiu o pedido de bloqueio do referido imóvel, o qual cobre apenas 1/6 do prejuízo comprovado, indeferindo o bloqueio SISBAJUD; (vi) a Agravada possui ainda outro imóvel, avaliado no valor de R$ 10.260.000,00 (dez milhões e duzentos e sessenta mil reais), o qual serve de garantia de uma dívida de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para outra empresa do Grupo Econômico AmazonFort, conforme se afere pelo site do grupo (https://grupoamazonfort.com.br) e certidão de matrícula do imóvel; (vii) pelo simples acesso ao site https://grupoamazonfort.com.br é possível constatar que a Agravada integra o Grupo Econômico AmazonFort, bem como que a empresa ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, que tomou o empréstimo no qual o imóvel foi dado em garantia, também integra o mesmo grupo, conforme destacado no print extraído do site da empresa; (viii) o bloqueio de valores via SISBAJUD, de forma alguma “poderá, ao fim e ao cabo, acabar por inviabilizar as atividades da ré, impedindo eventual tentativa de recuperação e causando sua ruína”, haja vista que a Agravada possui patrimônio expressivo, descoberto recentemente pela Agravante, bem como integra Grupo Econômico composto por diversas empresas, situação essa que demonstra a necessidade de reforma da decisão agravada, ainda mais em razão dos fatos supervenientes de natureza gravíssima expostos abaixo; (ix) no dia 17/01/2023, o responsável da imobiliária que administra o imóvel da Autora recebeu logo cedo pela manhã uma mensagem por WhatsApp de um lojista que possui um depósito perto do imóvel que é locado pela agravada. O mesmo acabava de informar que o imóvel da Autora tinha sido “DEPENADO” e “DEPREDADO”, fato esse comprovado pelas fotos e vídeos tiradas posteriormente e que integram os ID’s 147190217, 147190220, 147190222, 147192011; (x) as mensagens foram retransmitidas para o patrono que subscreve a presente petição e que, em seguida, também retransmitiu para AMAZON FORT, por meio de seu representante, Sr. IURI, o mesmo que figura nas conversas destacadas na petição de ID 146684486; (xi) o Sr. IURI, ao ser questionado se a agravada tinha abandonado o imóvel e após ser informado sobre a situação do imóvel, simplesmente faz a afirmação de que fariam um acordo para então, a partir daquele momento, a Autora “assumir” o imóvel, alegando ainda que estariam com “séria dificuldade financeira” e que ficaria “cada vez mais delicada esse tema” e que a “empresa está falindo, no escritório era 40 pessoas agora só tem 10”; (xii) tamanha IRRESPONSABILIDADE dos representantes da Agravada, os quais, mesmo já tendo conhecimento do presente processo, conforme histórico de conversas e e-mail, ID 146684487, a princípio abandonaram o imóvel e permitiram que o mesmo fosse “depenado”; (xiii) nesse primeiro momento, inclusive, a Agravante trata inicialmente como abandono, contudo, o agente de polícia que lavrou a Ocorrência Policial no 236-2023, constante no ID 147190224, diante do estado em que foi encontrado o imóvel, afirmou que para que houvesse tamanho prejuízo, com furto de toda a instalação da rede elétrica e demais materiais (como portões, portas, luminárias, tampas metálicas, tubulação, encanação e etc), tal ação teria sido premeditada e realizada com bastante tempo, sem imposição de nenhuma dificuldade; (xiv) assim, as investigações policiais concluirão e apontarão a forma e os autores do crime que causaram o enorme prejuízo, já orçado em R$ 170.000,00, já incluindo todos os reparos necessários no imóvel, conforme o primeiro orçamento obtido até agora, constante no ID 147190230; (xv) fato é e pode ser afirmado até agora que a Agravada, juntamente com seus representantes, foi no mínimo negligente e imprudente, ao simplesmente “abandonar” o imóvel que havia sido locado, causando enorme prejuízo de elevada monta a Autora, sendo, sem sombra de dúvidas, responsáveis pela reparação do dano, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil; (xvi) o representante da empresa, Sr. IURI FARIA, é na verdade administrador da AGRAVADA e sócio indireto da mesma, haja vista que junto a Receita Federal, o SR. IURI FARIA figura como administrador da AMAZONFORT, sendo que a sócia é empresa F &amp; F HOLDING LTDA, cujo quadro societário também faz parte o Sr. IURI FARIA, conforme se comprova pelas consultas de CNPJ e QSA das empresas, constantes no ID 147190232; (xvii) ou seja, é o próprio sócio indireto da agravada que está fazendo tais afirmações e que ainda afirmou na data de 18/01/2023, via mensagem por Whatsapp, a ocorrência da “venda de um dos últimos ativos da empresa”, ou seja, a DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO da agravada; (xviii) e ainda tenta coagir o patrono da Agravante a aceitar receber o valor de apenas “100k à vista”, afirmando que “vendo a situação atual da empresa acho que esse problema vai se complicar cada vez mais”; (xix) resta comprovado que a Agravada afirma que está vendendo todo o seu patrimônio, sem sequer abrir recuperação judicial ou processo de falência, o que sobremaneira vai dificultar qualquer reparação futura dos danos causados a Autora, colocando em risco o próprio resultado útil do processo e, principalmente, fazendo com que a Agravante amargue um elevado prejuízo financeiro; (xx) prejuízo esse que aliás, já alcançou a monta total de R$ 314.278,12, conforme planilha constante no ID 147190234, e que compreende os aluguéis e acessórios em atraso, bem como o orçamento de R$ 170.000,00, que inclui todos os reparos necessários no imóvel após ter sido “depenado”, ID 147190230; (xxi) o oferecimento de R$ 100.000,00 à vista não equivale a 1/3 do prejuízo causado, configurando uma verdadeira afronta a proposta e a forma com que o Sr. IURI FARIA tenta impor a aceitação do acordo, sob a ameaça de não mais receber. Requer o deferimento da antecipação de tutela, por meio de (i) deferimento do bloqueio cautelar via SISBAJUD do prejuízo da Autora aferido até agora, qual seja o valor de R$ 314.278,12 (trezentos e quatorze mil e duzentos e setenta e oito reais e doze centavos), sendo as quantias bloqueadas imediatamente transferidas para conta vinculada ao processo; (ii) atribuição de sigilo da presente petição, com a finalidade de efetivar a medida cautelar; (iii) a citação da Agravada em sua sede que se localiza no endereço Rua Jose Camacho, 2574, Liberdade - Porto Velho/RO, conforme informações extraídas do site da empresa: https://www.grupoamazonfort.com.br. Alega que a probabilidade do direito se encontra demonstrada a partir do fato de (i) o próprio sócio indireto da agravada que está fazendo tais afirmações e que ainda afirmou na data de ontem, 18/01/2023, via mensagem por Whatsapp, a ocorrência da “venda de um dos últimos ativos da empresa”, ou seja, a DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO; (ii) a Agravada possui patrimônio amplo; (iii) o bloqueio cobre 1/6 do prejuízo comprovado. Aduz que o perigo de dano está presente na manifesta tentativa de a Agravada se furtar ao pagamento do débito e reparação do prejuízo causado pela agravada, além de a Agravante não estar recebendo aluguéis, sem mencionar a deterioração do imóvel. Alega que o bloqueio se torna necessário com o objetivo de garantir o resultado útil do processo e, principalmente, o recebimento do crédito reconhecido e até agora inadimplido por parte da agravada, sob pena de a AMAZON FORT não ter condições futuras de pagar o que é devido. A Agravante reforça seu pedido de antecipação de tutela alegando que já se adiantou e realizou pesquisa de bens imóveis em nome da agravada no local de sua sede em Porto Velho - RO, principalmente após a assertiva do Sr. IURI FARIA, que afirmou a ocorrência da “venda de um dos últimos ativos da empresa”. Repisa que já houve o deferimento da indisponibilidade do imóvel registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho - RO, sob matrícula de no 29.414, mas o valor do referido imóvel está avaliado apenas em R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), enquanto a dívida da agravada já ultrapassa R$300.000,00 (trezentos mil reais), não chegando a 1/5 do que a agravante deverá receber, restando evidente que a agravada está sendo privilegiada enquanto a autora de boa-fé é gravemente prejudicada. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Colaciona prints de tela na petição. Preparo recolhido (ID 43050998). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 43050998). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 43050996) interposto pela CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, processo n. 0739934-80.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante a realização de bloqueio via BACENJUD. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante a realização de bloqueio via BACENJUD, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a realização da referida diligência, em contraste às questões fáticas que embasam o pedido. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a necessidade da realização da referida diligência. Ressalta-se, primeiramente, que a Agravante pleiteia, de imediato, a constrição do valor de R$ 314.278,12 (trezentos e quatorze mil e duzentos e setenta e oito reais e doze centavos), o que parece ser, em tese, como apontado na decisão de origem, antecipação de uma fase executória que ainda terá curso no tempo devido. Ainda entendo que a narrativa trazida pela Agravante, alicerçada em prints de tela de whatsapp, constitui matéria que merece ser vencida na origem, com o devido momento de produção de prova, pois constitui elemento probatório unilateralmente produzido no processo aqui em grau de recurso. Soma-se a tal a necessidade de empreender ao mínimo de contradita nessa fase recursal, o que não pode ser elidida por agora, sob pena de ultrapassar o princípio do juiz natural e, por via reflexa, suprimir-se instância. O direito da parte agravante, por agora, parece quedar em opacidade, o que poderá ser dirimido no decorrer do transcurso do presente agravo. Por outro lado, entendo que o perigo de dano não se encontra materializado o bastante para a presente pretensão, haja vista que a alegação de prejuízo se confundir com o próprio mérito da cobrança que pretende a Agravante. Sem deixar de mencionar que, para alegar perigo de dano, a parte agravante invoca questões fáticas que, como dito anteriormente, demandam maior verticalização, por ocasião da apreciação do mérito do agravo de instrumento. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, entendo que a decisão, na origem, já contemplou a devida cautela, tornando indisponível um bem da parte agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ao menos por agora. Com isso, indefiro o pedido de atribuição de sigilo, uma vez que é acessório ao pedido de tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Sem intimação da parte agravada, tendo em vista que a relação, no âmbito do processo, não foi perfectibilizada. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 43179574), o Embargante alega que há contradição e omissão na decisão, aduzindo que o presente agravo não discute probabilidade do direito, já reconhecida na origem em relação à incontrovérsia quanto ao débito da locação. Pede o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Contrarrazões (ID 51832530). É o relatório. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. A decisão judicial é considerada obscura quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza, o que não é a hipótese do caso em tela, cuja discussão mais se aproxima da análise de eventual erro material, em face do que o Embargante apontou em termos de incorreção nos cálculos. No caso, a decisão embargada não apresenta os vícios elencados, tendo em vista que houve manifestação dessa Relatoria quanto à constrição pleiteada nos moldes do pedido, no sentido de, prima facie, acenar ser antecipação de uma fase executória. Ainda foi frisado que tal medida terá curso no tempo devido. Além disso, também restou asseverado o entendimento dessa relatoria em relação ao substrato fático, uma vez que os fundamentos do pedido são alicerçados em prints de tela de whatsapp, constituindo matéria que merece ser vencida na origem. Assim sendo, a rigor, inexiste fundamento para se pretender integrar o conteúdo da decisão, tendo em vista que manifestamente inexiste obscuridade, sobretudo em relação à apreciação das despesas. Os Embargantes pretendem, de fato, impugnar o teor da decisão proferida, cujo resultado lhes foi desfavorável, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões. Isso é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, uma vez que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e LHES NEGO PROVIMENTO. Após, volte o feito concluso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023 15:30:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador